Tribunal: TJDFT
Processo: 0739055-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739055-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE AGRAVADO: MARIA AMELIA RODRIGUES, ISABEL RODRIGUES, CLAUDIA MARIA RODRIGUES FERREIRA, TIAGO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR, JOSE TIAGO RODRIGUES NETO, PAULO HENRIQUE ALKMIM RODRIGUES, ESTEVAO SOARES RODRIGUES D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a parte embargante, para complementar as razões recursais no prazo de 05 dias, e o embargado para responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator